Tribunal: STF
Processo: ARE 1562347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO DO SEGUNDO RECLAMADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - PRELIMINAR – NULIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SEGUIMENTO DENEGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO.



    1. Consoante dispõe o art. 1º, caput, da Instrução Normativa nº 40 do TST, não admitido o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão.



    2. No caso, a decisão de admissibilidade proferida pela Corte a quo denegou seguimento ao recurso de revista quanto à preliminar em questão e os agravantes não renovaram a insurgência quanto a esta preliminar nas razões de agravo de instrumento, razão pela qual não há como esta Corte examinar o recurso de revista trancado na origem, neste ponto, diante da preclusão operada.



    Preclusa a apreciação do tema em epígrafe. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT.



    1. Conforme constou da decisão agravada, o Tribunal Regional, ao concluir que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, proferiu decisão em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte e com o Tema 528 de Repercussão Geral do STF, transitado em julgado, cuja tese vinculante é de que "O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei nº 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras".



    2. Desse modo, o recurso de revista não merece conhecimento, seja por ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seja por divergência jurisprudencial, a teor da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo interno desprovido.



    AGRAVOS INTERNOS DOS SEGUNDO E TERCEIRO RECLAMADOS – MATÉRIAS COMUNS – ANÁLISE CONJUNTA - TERCEIRIZAÇÃO – EMPRESAS TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE – VÍNCULO DE EMPREGO – CONDIÇÃO DE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA À TESE VINCULANTE DO STF.



    1. O STF, no julgamento conjunto da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 de Repercussão Geral), por maioria, firmou a tese jurídica de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, o que não configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Com ressalva de entendimento, o Plenário da Suprema Corte concluiu que as empresas são livres para entabular contratos de terceirização de acordo com sua própria estratégia negocial, pois estariam respaldadas pelos princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência.



    3. Ressalte-se que, sem prejuízo da licitude da terceirização de qualquer atividade do tomador, há fraude trabalhista quando a empresa prestadora dos serviços e a tomadora integram o mesmo grupo econômico, subtraindo do empregado os direitos específicos da categoria da empresa tomadora, situação que atrai a incidência dos arts. 3º e 9º da CLT, com formação de típica relação de emprego prevista no Direito do Trabalho.



    4. No caso, ficando evidente no acórdão regional a existência de grupo econômico entre as empresas, é adequado o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços e a condição de financiária.



    5. O próprio STF e o TST reconhecem o distinguishing e a ausência de estrita aderência entre a tese vinculante e a situação em que há intermediação de mão de obra por empresas do mesmo grupo econômico.



    Agravos internos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e I, II, IV, XXXV e LV; 7º, XXX; 93, IX; e 170, IV e 173, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente